Tribunal: TJPA
Processo: 0004231-56.2018.8.14.0040
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0004231-56.2018.8.14.0040
EXCIPIENTE: VALDENE MARIA DE SOUSA MACIEL DIAS

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
N.
0004231-56.2018.8.14.0040

EXCIPIENTE:
VALDENE MARIA DE SOUSA MACIEL DIAS

ADVOGADO:

CARLOS VIANA BRAGA
– OAB/PA 11.489

EXCEPTA:
JUÍZA DE DIREITO ELINE SALGADO VIEIRA

INTERESSADO:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DRA.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROLAÇÃO DE DECISÕES CONTRARIAS AO EXCIPIENTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR A SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA ORA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – ROL TAXATIVO –
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

1 –
Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a excipiente aduz a suspeição da magistrada excepta, com fulcro no inciso I, do art. 145 do CPC, ou seja, por suposta inimizade/desafeto da excepta em relação ao causídico da excipiente.

2 – Excipiente que não se desincumbiu do múnus de apontar, objetivamente, qual a parcialidade perpetrada e o interesse real da magistrada no feito por ela citado, não podendo a parte que se reputa prejudicada, ficar apenas no campo de meras alegações, por ser o presente incidente, medida processual excepcional, em que seu acolhimento, depende, necessariamente, de provas robustas do alegado.

3 – Da mesma forma, não restaram comprovadas as alegações de inimizade entre os patronos da ora excipiente e a magistrada, o que se faz necessário para acarretar a incidência do aludido inciso I, do art. 145 do CPC.

4 – Ademais, por serem as hipóteses de Suspeição do Julgador,
numerus clausus
, ou seja, taxativas, de cognição restrita e configuração expressa, as alegações do ora excipiente mostram-se totalmente desprovidas de qualquer amparo legal, visto que se sustentam quase exclusivamente na ocorrência de decisões desfavoráveis à parte, o que isoladamente não caracteriza a parcialidade da magistrada.

5 – Destarte, à mingua de cabal ou peremptória comprovação das alegações em que se fundamenta a presente exceção suspeição, bem como de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015, impõe-se sua rejeição.

6 – Exceção de Suspeição
Rejeitada
,
na esteira da Douta Procuradoria de Justiça, determinando-se, outrossim, o regular prosseguimento do feito originário em razão da rejeição do presente incidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
a presente
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
N.
0004231-56.2018.8.14.0040

EXCIPIENTE:
VALDENE MARIA DE SOUSA MACIEL DIAS

ADVOGADO:

CARLOS VIANA BRAGA
– OAB/PA 11.489

EXCEPTA:
JUÍZA DE DIREITO ELINE SALGADO VIEIRA

INTERESSADO:
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DRA.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
arguida por
VALDENE MARIA DE SOUSA MACIEL DIAS

em face da
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS ELINE SALGADO VIEIRA
, em razão da suposta parcialidade desta no âmbito da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória (Processo n.
0016585-50.2017.8.14.0040
) aforada contra si por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

A excipiente declinada supra ajuizou a presente Exceção de Suspeição (ID.
934355
), aduzindo em síntese, que a magistrada excepta estaria conduzindo a supracitada ação, de modo a favorecer a autora
Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda., fato este que restaria evidenciado em diversas demandas envolvendo a referida incorporadora, sobretudo, quanto aos sucessivos indeferimentos de pedidos de gratuidade de justiça pleiteados pelas partes contrárias.

Afirma, ainda, que o causídico da excipiente, Dr. Carlos Viana Braga, há muito se sentira prejudicado por decisões, as quais afirma serem desprovidas de fundamentação legal, da lavra da Magistrada expecta.

Pleiteou, assim, que a magistrada excepta se declarasse suspeita no respectivo processo, ou, do contrário que os autos fossem remetidos a este Egrégio Tribunal para que fosse declarada a suspeição da julgadora.

Juntou o excipiente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em manifestação de ID. 934356, a magistrada rejeitou o pedido,

determinando a remessa do presente incidente a este Egrégio Tribunal.

Em
resposta à exceção de suspeição (ID. 934357)
, a magistrada excepta arguiu, em suma, que não possuía nenhuma inimizade com a excipiente ou com seu causídico, tampouco, que prolataria decisões favoráveis a construtora/incorporadora autora, destacando, ainda, que a exceção de suspeição não poderia ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Instada a se manifestar, emitiu parecer a Douta Procuradoria de Justiça pela rejeição da presente exceção de suspeição (ID.
1176730
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente exceção de suspeição será apreciada sob a égide deste, visto ter sido ajuizada e processada na vigência do
Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela excipiente que a magistrada excepta teria conduzindo a originária Ação de Rescisão de Contrato c/c indenizatória (Processo n.
0016585-50.2017.8.14.0040
)
,
com manifesto
ânimo favorável aos interesses da parte autora
Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda.
, ora interessada, bem assim, por possuir suposta inimizade com o causídico da excipiente.

Como é sabido, as hipóteses de suspeição do juiz encontram-se dispostas no art. 145 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 145.
Há suspeição do juiz:

I
- amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II
- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III
- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV
- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º
Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I
- houver sido provocada por quem a alega;

II
- a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Cumpre destacar, que a suspeição do juiz deve ser fundada, obrigatoriamente, em um dos incisos constates do rol elencado no supracitado art. 145 do NCPC.

Da mesma forma, a declaração e suspeição do magistrado exige a
comprovação de plano e de forma irrefutável, da efetiva ocorrência das hipóteses insculpidas no citado dispositivo,
visto que este possui natureza taxativa.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO
.
SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NOS INCISOS I, E II, DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO
. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARCIALIDADE.

1. A exceção de suspeição foi oposta e processada sob a égide do CPC/73.

2. A presente exceção de suspeição tem como fundamento a alegação de parcialidade do juiz.

3. A Exceção de Suspeição para ser fundamenta em uma das hipóteses do artigo 135 do CPC/73, com correspondência no artigo 145 do CPC/15, deve ser comprovada de plano de forma irrefutável, a fim de que somente, então, possa ser caracterizada e declarada, o que não ficou demonstrado no caso concreto, uma vez que o excipiente não comprova as alegações de que o magistrado excepto age com parcialidade.

4. Não há, nos autos, provas ou qualquer indicio de que o excepto tenha agido com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes litigantes, conforme dispõe o art.145, IV do CPC/2015.

5. Rejeito a presente Exceção de Suspeição, com fundamento no artigo 146, § 4º do CPC vigente.

EXCEÇÃO REJEITADA.

(TJ/PA – ExS n.

2018.02116145-80, 190.926, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-24, publicado em 2018-05-28). (Grifei).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a excipiente aduz a suspeição da magistrada excepta, com fulcro no inciso I, do art. 145 do CPC, ou seja, por suposta inimizade/desafeto da excepta em relação ao causídico da excipiente.

A suspeição da magistrada na hipótese decorreria do fato de a mesma, supostamente, proferir decisões desprovidas de fundamentação legal, bem como ter certa tendência ao favorecimento da incorporadora Nova Carajás, ante o sistemático indeferimento da gratuidade de justiça aos clientes do advogado da excipiente, passando a proferir sentença de extinção por não recolhimento das custas, ou julgamento antecipado do mérito.

Ocorre que a excipiente, não se desincumbiu do múnus de apontar, objetivamente, qual a parcialidade perpetrada e o interesse real da magistrada no feito por ela citado, configurariam a hipótese descrita no art. 145, inciso I do CPC, não podendo a parte que se reputa prejudicada, ficar apenas no campo de meras alegações, por ser o presente incidente, medida processual excepcional, em que seu acolhimento, depende, necessariamente, de provas robustas do alegado.

Conforme afirmou a Douta Procuradoria de Justiça “
apesar da insatisfação da excipiente, as razões levantadas não são capazes de afirmar categoricamente a parcialidade do Juízo, posto que não fora comprovado que a Magistrada do feito é amiga íntima ou inimiga de uma das partes, ou de seus advogados, tão pouco que tem qualquer interesse no julgamento da causa em favor de um dos litigantes”
.

Ademais, por serem as hipóteses de Suspeição do Julgador,
numerus clausus
, ou seja, taxativas, de cognição restrita e configuração expressa, as alegações do ora excipiente mostram-se totalmente desprovidas de qualquer amparo legal, visto que se sustentam quase exclusivamente na ocorrência de decisões desfavoráveis à parte, o que isoladamente não caracteriza a parcialidade da magistrada.

Somado a isso, importante mencionar que, da mesma forma, não restaram comprovadas as alegações de inimizade entre os patronos da ora excipiente e a magistrada, o que se faz necessário para acarretar a incidência do aludido inciso I do ar. 145 do CPC.

Destarte, à mingua de cabal ou peremptória comprovação das alegações em que se fundamenta a presente exceção suspeição, bem como de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015, impõe-se sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, com fulcro no art. 146, §1º do CPC/2015, determinando seu arquivamento, bem como o regular prosseguimento do feito originário em razão da rejeição do referido incidente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/02/2021